Tribunal: TCU
Processo: 016.931/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8515/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.931/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daize Maria Lopes Gomes (XXX.790.053-XX); Debora Braga Baker (XXX.079.114-XX); Denise Maria Machado Borba (XXX.052.013-XX); Diana Maria Lopes Gomes (XXX.612.783-XX); Diede Maria Lopes Gomes (XXX.984.983-XX); Dione Maria Lopes Gouveia (XXX.866.413-XX); Dolia Maria Lopes Gomes (XXX.600.313-XX); Ivonete Guimaraes Santos (XXX.805.403-XX); Izanete Guimaraes Santos (XXX.187.523-XX); Marcia Maria de Queiroz Medeiros (XXX.059.514-XX); Mary Araujo de Queiroz (XXX.036.904-XX); Raysa Machado Borba (XXX.377.023-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.